Tribunal: TJMT
Processo: 1017380-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017380-07.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FELIPE GUSTAVO SANTOS DE SOUZA, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA, FERNANDA MENDES PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Fernanda Mendes Pereira e Simone Aparecida Mendes Pereira, em favor de Felipe Gustavo Santos de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de junho de 2021, cuja prisão foi convertida em preventiva, durante a realização da audiência de custódia e mantida após o recebimento da denúncia, pela suposta prática dos crimes tipificados no “art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, “a”, e 226, IV, “a”, na forma do art. 69, caput (por 03 vezes), todos do Código Penal, na forma do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90; pela prática do fato 01, em concurso material com o art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, “a”, c/c art. 226, IV, “a”, na forma do art. 69, caput (por 03 vezes), todos do Código Penal, na forma do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90; pela prática do fato 02, em concurso material com: art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, “a”, c/c art. 226, IV, “a”, na forma do art. 69, caput (por 03 vezes), todos do Código Penal, na forma do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90, pela prática do fato 03”. (ID 59057315). Negritos no original
As impetrantes sustentam que não há justa causa para o recebimento da denúncia, tendo em vista a inexistência de materialidade delitiva, uma vez que não consta nos autos exame de conjunção carnal das vítimas para comprovar a materialidade; bem como não há indícios de autoria que recaiam sobre o paciente, uma vez que as ofendidas não foram ouvidas pelo Ministério Público, nos termos do art. 176 do Código de Processo Penal, ressaltando, ainda, o seguinte:
1- ID: 58570085 - na audiência de custódia, foi solicitado pelo d. Juiz que fosse realizado perícia na tornozeleira do Acusado, no prazo de 24 horas, o que ainda não foi juntado aos autos;
2- ID: 58571835 – ofício encaminhado solicitando pericia desde 19/06/21;
3 - ID: 58555521 – oficio para realização exames de pelo, sangue e sêmen, o que também não foi anexado aos autos;
4- ID: 58555522 – a juntada da central de monitoramento, documento este que não é possível fazer qualquer leitura de onde o acusado estava. (alerta de fim de bateria pode ser monitorado sim);
5- ID: 58555523 – fls. 4 – Requisição de exame de conjunção carnal nas vítimas (o que também ainda não foi anexado aos autos).
Bem como, foi solicitado por esta defesa do Paciente na delegacia, para que fosse realizado o exame de sêmen, pelos, e sangue, e também o de conjunção carnal para saber o tempo aproximado que as vítimas tiveram relação, já que no tempo da prisão em flagrante o fato em tese teria sido praticado no dia anterior.
Ademais, foi juntado nos autos sob ID 58569840, filmagens do dia do fato 17.06.2021, demonstrando onde o Paciente estava no horário das (12:33:57). Entretanto, mais uma prova que corrobore a ausência do delito imputado a ele. (ID 103521975 – p. 6/7)
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a suspensão dos efeitos da decisão que decretou e após análise manteve a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento da ação penal; e, no mérito o trancamento da ação penal pela falta de elementos mínimos para oferta de denúncia na forma do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a existência material dos crimes pode ser evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante; boletins de ocorrência; termo de entrega de menor; relatório de atendimento formulado pela equipe psicossocial; bem como pelos depoimentos das testemunhas inquiridas na fase extrajudicial, sobrelevando-se consignar, além disso, que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria delitiva.
Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos deduzidos na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator